Tribunal: TJDFT
Processo: 0721135-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRECEDENTE VINCULANTE E ACÓRDÃO RECLAMADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

I – As circunstâncias fáticas e controvérsia relativas ao precedente vinculante invocado, REsp 1.111.117/PR, são diversas daquelas referentes à ação em que foi proferido o acórdão reclamado. Mantido o indeferimento da petição inicial da reclamação inadmissível, por ausência de subsunção à hipótese do art. 988, inc. IV, do CPC.

II – Agravo interno desprovido.